Tribunal: STF
Processo: HC 213905
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Ricardo Abbud de Azevedo contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 158.810/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, que restou assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE À LICITAÇÃO E PECULATO. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECISÃO SOBRE O DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL OU JULGAMENTO EM CONJUNTO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ACUSADOS COM PRERROGATIVA DE FORO (RHC 68.718/RJ). DECISÃO DO TRIBUNAL PELO DESMEMBRAMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAMENTO DOS ACUSADOS QUE NÃO TERIAM A PRERROGATIVA, DENTRE ELES O RECORRENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA DENÚNCIA, AO ARGUMENTO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO TERIA ATRIBUIÇÃO PARA DENUNCIAR OS ACUSADOS COM PRERROGATIVA DE FORO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. QUESTÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À SITUAÇÃO DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE SEM A DEMONSTRAÇÃO DO INDISPENSÁVEL PREJUÍZO. ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MOTIVO RELEVANTE. EXCESSIVO NÚMERO DE ACUSADOS (ART. 80 DO CPP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.



     1. Tanto o Código de Processo Penal como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotam o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (EDcl no AgRg no HC n. 677.851/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 21/2/2022).



    2. Caso em que o recorrente pretende a anulação da ação penal desde o oferecimento da denúncia, ao argumento de que a atribuição para processar os vereadores da ação penal que detinham prerrogativa de foro seria da Procuradoria-Geral de Justiça, e não dos Promotores atuantes em primeiro grau de jurisdição. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dando cumprimento à ordem determinada no Recurso em Habeas Corpus n. 68.718/RJ, entendeu por bem em cindir a ação penal, de modo que os autos em relação aos acusados que não tinham prerrogativa de foro retornaram ao Juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação penal.



    3. Sendo o recorrente um dos acusados que não possui a função que atrairia a referida prerrogativa, ainda que no futuro fosse reconhecida eventual nulidade da denúncia apresentada contra os acusados detentores de foro por prerrogativa de função em primeiro grau de jurisdição, o suposto vício jamais abarcaria a situação dele. Precedentes do STJ e do STF.



    4. No tocante à alegação subsidiária de que a ação penal em trâmite em primeiro grau foi ilegalmente desmembrada, causando cerceamento de defesa, cumpre ressaltar que o art. 80 do Código de Processo Penal atribui ao Juízo de conhecimento um certo poder geral de cautela que o permite, a seu juízo de conveniência, desmembrar a ação penal, constituindo o excesso de réus e páginas da ação penal motivo relevante que justifica a medida para propiciar o melhor impulsionamento do feito e prezar pela razoável duração do processo.



    5. Recurso em habeas corpus improvido e prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar.”



    Os impetrantes alegam, inicialmente, que haveria prevenção ao Min. André Mendonça em razão de ter sucedido o Min. Marco Aurélio, então Relator do HC 132.466/RJ que possui na origem a mesma ação penal que o presente writ.



    Sustentam, ainda, que o paciente foi denunciado juntamente com outras 21 pessoas pela prática de supostos crimes ocorridos no âmbito da Câmara Municipal de Resende/RJ.



    Afirmam, também, que o Ministério Público estadual, mesmo diante de indícios de envolvimento de vereadores na prática dos ilícitos penais, ofereceu a denúncia perante o juízo de primeiro apenas contra os investigados que não possuíam foro por prerrogativa de função e remeteu as investigações em relação aos demais ao Procurador-Geral de Justiça.



    Aduzem, desse modo, que “os Promotores de Justiça que ofereceram denúncia não detinham atribuição para investigar e acusar criminalmente o ora paciente, tampouco para desmembrar o feito”, da mesma forma que o juízo de primeiro grau não seria competente para receber a denúncia.



    Narram, outrossim, que a “flagrante ilegalidade foi reconhecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em abril de 2016, ao julgar o RHC nº. 68.718/RJ, interposto em favor do ora paciente, ‘para determinar que o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Resende/RJ submeta a questão referente ao desmembramento da ação penal e respectivas investigações ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (...)’”.



    Dizem, em acréscimo, que o Relator do feito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em agosto de 2017, declinou da sua competência para a primeira instância em razão do término do mandato dos vereadores investigados.



    Alegam que, quando os autos retornaram ao juízo de primeiro grau, a defesa do paciente arguiu a nulidade dos atos persecutórios praticados em desrespeito ao foro por prerrogativa de função dos vereadores do município de Resende/RJ, o que foi indeferido pelo magistrado competente. Na sequência, o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado o Rio de Janeiro em habeas corpus lá impetrado, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo paciente.



    Insistem, no presente writ, que há nulidade dos atos de persecução penal praticados em desrespeito à prerrogativa de foro por função, em razão dos fatos terem sido investigados por promotores de justiça, não obstante envolverem à época ocupantes do cargo de Vereadores do Município de Resende/RJ.



    Defendem, desse modo, que “todos os atos praticados desde o início da investigação, em 10 de setembro de 2014, são nulos, da mesma maneira que todos os atos decisórios praticados pelo Juízo de primeiro grau”, pois já haviam envolvimento de membros do poder legislativo municipal que possuíam foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Destaca, assim, que deve ser declarada “a nulidade de todos os atos de persecução realizados em primeira instância no âmbito do processo criminal nº. 0012481-30.2015.8.19.0045 e da investigação que a precedeu, uma vez que foram praticados em usurpação da atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público local e da competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”.



    Requerem, ao final, o deferimento de medida liminar, para que seja “determinada a imediata paralisação da tramitação do processo criminal nº. 0012481-30.2015.8.19.0045, em curso perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Resende, no Estado do Rio de Janeiro, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus”. 



    No mérito, pedem que seja declarada a nulidade de todos os atos persecutórios realizados em primeira instância desde 10 de setembro de 2014, subsidiariamente, pugnam pela nulidade da denúncia oferecida e dos atos processuais praticados na sequência. Pleiteiam, por fim, como consequência dos pedidos requeridos o trancamento da ação penal em desfavor do paciente.



    Em 07.04.2022, determinei a remessa dos autos à Presidência desta Corte para que decidisse sobre a alegada prevenção ao Min. André Mendonça, tendo o Ministro Presidente decidido pela manutenção da distribuição do feito, por prevenção ao HC 201.175, de minha relatoria.



    É relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    3. Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça (RHC 158.810/RJ), ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC 0053262-25.2021.8.19.0000) e ao Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Resende/RJ (Ação Penal nº 0012481-30.2015.8.19.0045). 



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ. 



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Intime-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente